Tribunal: TJSP
Processo: 1007770-64.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A VÍTIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE RECEBER A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.o 6.194/1974. SENTENÇA MANTIDA. INSUCESSO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A VÍTIMA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE RECEBER A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.o 6.194/1974. SENTENÇA MANTIDA. INSUCESSO DA APELANTE EM GRAU RECURSAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA. INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Registro: 2020.0000751401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007770-64.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELIAS MIQUELINO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Apelação Cível no 1007770-64.2014.8.26.0510 -Voto no 33499
2
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: ELIAS MIQUELINO DOS SANTOS
Comarca: Rio Claro -3a Vara Cível
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO
SEGURO PELO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DO
PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 257, DO STJ. A FALTA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO EM NADA INTERFERE NO DIREITO DE A
VÍTIMA
DE
ACIDENTE
ENVOLVENDO
VEÍCULO
AUTOMOTOR
DE
VIA
TERRESTRE
RECEBER
A
INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.o 6.194/1974.
SENTENÇA MANTIDA. INSUCESSO DA APELANTE EM
GRAU RECURSAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM
FAVOR DA PARTE VENCEDORA. INTELIGÊNCIA DO §
11, DO ART. 85, DO CPC.

Apelação improvida.
Trata-se de apelação da ré (fls. 230/239, com preparo recolhido às fls.
240/241), interposta contra a r. sentença de fls. 219/220, proferida pela MMa. Juíza
Cyntia Andraus Carretta cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, “para condenar a
acionada ao pagamento do valor de R$ 1.350,00, corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do E. TJSP, desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ) e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 426, STJ).
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, conforme
disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as custas processuais a que deu causa, bem como
com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do artigo 86,
caput, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Apelação Cível no 1007770-64.2014.8.26.0510 -Voto no 33499
3
referido diploma legal”.
Vieram embargos de declaração do autor (fls. 222/224), que foram
rejeitados (fls. 243/244).
No apelo a ré sustenta, em síntese, o não cabimento da indenização do
seguro obrigatório em razão da inadimplência do prêmio à época do acidente.
Argumenta sobre a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, aduzindo que a demanda
está embasada em situação fática e jurídica diversa dos precedentes utilizados para a
elaboração do sumulado. Colaciona alguns julgados em defesa de sua tese. Pede
provimento ao recurso, com prequestionamento da matéria discutida nos autos.
O recurso é tempestivo (fls. 230 e 245) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Contrarrazões do autor às fls. 250/254, pugnando pelo improvimento do
recurso e arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal.
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
Trata-se de ação de cobrança de indenização oriunda do seguro
obrigatório DVAT, julgada parcialmente procedente.
Não prospera a tese da ré-apelante de que a falta de pagamento do prêmio
inviabiliza o recebimento da indenização, em razão do disposto no art. 7o, § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Apelação Cível no 1007770-64.2014.8.26.0510 -Voto no 33499
4
6.194/74.
A questão ficou pacificada com a edição da Súmula 257 do E. Superior
Tribunal de Justiça que dispôs: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001 p. 100).
A referida Súmula não faz qualquer distinção entre as vítimas ou
beneficiários que são proprietários inadimplentes. Vale destacar que o sumulado foi
editado tendo como um dos precedentes o seguinte aresto do C.STJ: “Seguro
Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.41/92. 1. Como está em
precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização.”, nos termos da Lei no 8.41, de
13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de
ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido”.
(destaquei) (Resp. no 14.583/SP, STJ - 3a Turma, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, J. 18.11.1999).”
Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, que
em recente decisão assentou:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
INADIMPLÊNCIA
DO
SEGURADO
QUANTO
AO
PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ.
AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é
cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Apelação Cível no 1007770-64.2014.8.26.0510 -Voto no 33499
5
for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o
entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se
revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (destaquei) (AgInt no
Resp. 1769429/PR, STJ, TERCEIRA TURMA, Min. MOURA RIBEIRO, j. 09.03.20).
Logo, inexiste qualquer ressalva que determine a inaplicabilidade do
disposto na Súmula n.o 257 e do C. STJ para a hipótese de a vítima ser o próprio
proprietário inadimplente do veículo automotor.
Ademais, o art. 5o da Lei 6.194/74 estabelece que basta a simples prova
do acidente e do dano decorrente para fins de pagamento da indenização. Também, o
art. 7o, da mesma lei dispõe que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo não
identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será
paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no
seguro objeto desta lei” (destaquei), ou seja, a falta de pagamento do prêmio em nada
interfere no direito de a vítima de acidente envolvendo veículo automotor de via
terrestre receber a indenização prevista na Lei n.o 6.194/1974.
Confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito:
“Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não
inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei
6.194/74. Súmula 257 do STJ. O fato de a autora ser o proprietária do veículo, outrossim,
não afasta o direito à indenização. Tendo a autora decaído da maior parte de seu pedido,
cabe a ela arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, § único, do CPC,
ressalvada a justiça gratuita concedida. De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de
valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Apelação Cível no 1007770-64.2014.8.26.0510 -Voto no 33499
6
de honorários sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível
1041563-82.2017.8.26.0576; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos
pessoais DPVAT. Valor da indenização fixado conforme percentual constatado em perícia
médica. Aplicabilidade da Súmula 474 do STJ. Inadimplemento do seguro pelo
proprietário. Seguro pago após o acidente. Irrelevância do pagamento do prêmio do
seguro. Incidência da Súmula 257 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1015356-63.2017.8.26.0344; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2020; Data de Registro: 25/05/2020).
“Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial.
Condenação da seguradora no pagamento de indenização proporcional a 7% sobre o valor
máximo indenizável (R$ 13.500,00). Apelante que nega o pagamento da indenização sob o
argumento de que o prêmio do seguro obrigatório do motociclo guiado pela autora da ação
envolvido no sinistro causador da invalidez não estava pago. Súmula 257, STJ: "A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização". Revisão dos honorários de sucumbência. Honorários arbitrados por
equidade
corretamente.
Apelo
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000003-19.2017.8.26.0526; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de
Registro: 21/05/2020).
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor
a sua manutenção.
Por fim, à consideração do insucesso da ré em grau recursal, fixo, por
equidade, honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora em R$ 1.000,00,
nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC, valor que se mostra adequado e proporcional
à demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33499
Apelação Cível no 1007770-64.2014.8.26.0510 -Voto no 33499
7
O prequestionamento, essencial à admissibilidade dos recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem que
tenha ocorrido violência a algum preceito jurídico, apontado ou não pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora